Tribunal: TJMT
Processo: 1048979-30.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048979-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR DA SILVA - CPF: 632.214.381-68 (APELANTE), TARSILA REIS CORREIA - CPF: 035.134.965-08 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO REGULAR. INÉRCIA CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.181/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei no 14.181/2021, diante da inércia do autor em apresentar plano de pagamento conforme determinação judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurado o abandono da causa apto a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para aplicação do regime jurídico do superendividamento previsto na Lei no 14.181/2021.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que o autor foi regularmente intimado para apresentar plano de pagamento detalhado, tendo transcorrido o prazo sem manifestação útil, configurando inércia processual apta a caracterizar abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC.

4. A alegação de erro na contagem do prazo não encontra respaldo nos autos, sendo válida a intimação realizada pelo sistema eletrônico, com certificação do decurso do prazo sem manifestação.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a extinção do processo por abandono quando demonstrada a inércia da parte após regular intimação pessoal, sendo desnecessário requerimento da parte contrária.

6. Ainda que superada a questão processual, não restaram demonstrados os requisitos legais para caracterização do superendividamento, especialmente a impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, nos termos da Lei no 14.181/2021.

7. O Decreto no 11.150/2022 estabelece parâmetro objetivo para o mínimo existencial, não sendo possível afastá-lo com base em alegações genéricas, tampouco incluir créditos consignados em desconformidade com o regime jurídico específico aplicável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, é legítima quando demonstrada a inércia da parte autora após regular intimação para promover o andamento do feito. 2. A aplicação da Lei no 14.181/2021 exige demonstração concreta do superendividamento, não se admitindo sua utilização como mecanismo genérico de revisão contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e §1o; CDC, arts. 54-A e seguintes; Lei no 14.181/2021; Decreto no 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2411754/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2203302/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 27.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
AUGUSTO CESAR DA SILVA
contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá no bojo da ação de repactuação de dívidas bancárias com suporte na Lei Federal 14.181/21 movida em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e OUTROS
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC
.

A sentença recorrida (ID.355205475), determinou a extinção do feito por abandono da causa, consignando que apesar de regularmente intimada para promover o andamento do feito, a parte exequente permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem manifestação e que o processo encontra-se paralisado exclusivamente por culpa da parte exequente, e que sua inércia demonstra abandono da causa, não há como dar prosseguimento à execução sem prejuízo à celeridade e à economia processual.

Em suas razões recursais (id. 355205477), o apelante defende a reforma da sentença que extinguiu o feito, argumentando que a extinção foi indevida diante de sua condição de bombeiro militar em estado de superendividamento crítico. O recorrente sustenta que doze contratos celebrados com instituições financeiras comprometem a maior parte de sua renda mensal, restando-lhe um valor líquido insuficiente para a manutenção de suas despesas básicas.

Refuta, ainda, a tese de abandono da causa, justificando que a ausência de manifestação tempestiva decorreu de um equívoco na contagem do prazo processual pelo sistema eletrônico, o qual teria reduzido o interstício de trinta dias determinado pelo juízo. Diante desse cenário, pleiteia o provimento do recurso para que a ação tramite conforme o rito previsto na Lei no 14.181/2021 ou, subsidiariamente, para que os descontos em folha sejam limitados ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos, com a devida suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

O apelante sustenta a existência de nulidade processual por violação ao rito estabelecido pela Lei do Superendividamento, especificamente no que tange à inobservância dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que disciplinam a repactuação de dívidas. Argumenta que a ausência de nomeação de administrador judicial ou perito técnico contábil configura omissão grave, ferindo o princípio do devido processo legal e prejudicando a análise técnica da viabilidade do plano de pagamento.

No mérito, defende uma interpretação ampliativa do conceito de mínimo existencial, asseverando que o patamar fixado pelo Decreto no 11.150/2022 é insuficiente frente ao custo de vida atual, exemplificado pelo valor da cesta básica apurado por índices oficiais. Outrossim, pugna pela inclusão dos empréstimos consignados no plano de repactuação, sustentando a prevalência da lei federal sobre normas infralegais e colacionando precedentes jurisprudenciais que autorizam a revisão de tais modalidades contratuais em casos de vulnerabilidade financeira extrema.

Em contrarrazões (id. 355205478), o
GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A.
alegou que a sentença deve ser mantida integralmente, sustentando que a inércia da parte autora restou caracterizada não apenas pelo lapso temporal, mas pela ausência de cumprimento material das determinações judiciais que exigiam a apresentação de um plano de pagamento detalhado, individualizado e condizente com a realidade. Argumenta que a Lei no 14.181/2021, ao instituir o tratamento ao superendividamento, não criou um salvo-conduto para o inadimplemento ou para a revisão arbitrária de contratos legitimamente pactuados e que o conceito de 'mínimo existencial' não pode ser banalizado para justificar a manutenção de padrão de vida incompatível com a renda do devedor. Sustenta ainda que, tratando-se de servidor público, as consignações em folha de pagamento obedecem estritamente à legislação específica, notadamente o Decreto Estadual no 691, de 12 de setembro de 2016. Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença de extinção.

O
BANCO INTER S.A
. (id. 355205480) apresentou contrarrazões sustentando preliminares de não conhecimento por inovação recursal e ausência de dialeticidade, além de impugnação à tentativa de
reformatio
por via oblíqua do microssistema do superendividamento. No mérito, argumenta que "o sistema do superendividamento não autoriza, por simples invocação abstrata de 'dignidade' ou 'mínimo existencial', a substituição do regime contratual por um modelo de pagamento unilateralmente desenhado pelo devedor" e que inexiste demonstração concreta de ilegalidade na contratação". Sustenta que "A Lei no 14.181/2021 não instituiu 'perdão judicial de dívidas'" mas sim um modelo de tratamento do superendividamento que exige conduta leal, transparente e cooperativa do consumidor. Requer o não conhecimento do recurso ou, no mérito, seu desprovimento integral.

O
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
(id. 355205482) alegou em contrarrazões que o Apelante não comprova nos autos que se enquadra no perfil dos beneficiários desta Lei, mormente considerando que precisaria trazer aos autos todos os requisitos que apontem para sua manifesta impossibilidade de pagar seus débitos sem que haja o comprometimento do mínimo existencial. Argumenta que no nosso ordenamento jurídico preserva-se com primazia a autonomia da vontade nas relações contratuais, autorizando que haja intervenção do Judiciário somente em casos excepcionais e que o Apelante não trouxe na exordial nenhum fato ou circunstância relevante, que tenham ocorrido posteriormente à contratação. Sustenta que "as operações questionadas foram efetuadas pelo Apelante de livre e espontânea vontade, inexistindo qualquer vício de consentimento" e que o banco "formalizou a contratação com a costumeira boa-fé". Por fim, requer a manutenção da sentença de primeiro grau.

Em contrarrazões (id. 355205484),
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A
. suscitou preliminarmente a ausência de impugnação especificada do teor da sentença, alegando violação do princípio da dialeticidade, bem como erro material na qualificação da parte. No mérito, sustentou o uso indevido da Lei do Superendividamento n. 14.181/2021, argumentando que o apelante não se enquadra nos requisitos legais por não haver comprometimento do mínimo existencial conforme o Decreto Presidencial n. 11.150/22, que estabelece como mínimo existencial o valor de R$ 600,00. Defendeu a necessidade de manutenção dos termos de contratação do cartão benefício consignado sem repactuação, a obrigatoriedade dos contratos pelo princípio pacta sunt servanda, a ausência do requisito legal da boa-fé, alegando contratação dolosa, e a inexistência de danos morais. Requereu a manutenção integral da sentença de extinção.

EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
., em suas contrarrazões (id. 355205486), defendeu a manutenção da sentença de extinção por abandono, sustentando a inaplicabilidade da Lei no 14.181/2021 por estar preservado o mínimo existencial do apelante. Argumentou que o apelante possui renda líquida mensal de R$ 4.857,84, valor muito superior ao limite regulamentar de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022. Sustentou ainda que as dívidas de empréstimos consignados não são computadas na aferição do mínimo existencial, conforme art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h" do referido decreto, e que há indícios de contratação dolosa pelo apelante, o que afasta a proteção da lei do superendividamento.

O
BANCO DAYCOVAL S/A
(ID: 355205488) alegou que a extinção deve ser mantida, sustentando que "fora oportunizado ao Apelante a possibilidade de se manifestar para promover as diligências necessárias para o regular prosseguimento da demanda" e que "devidamente intimado, o apelante manifestou-se de modo diverso do que fora solicitado, quedando-se inerte sobre os vícios apontados". Subsidiariamente, argumenta que o apelante "não pode ser considerado superendividado" pois "somente poderá ser considerado SUPERENDIVIDADO o consumidor que possuir atualmente renda livre menor que R$ 600,00 conforme alteração no disposto no art. 3o do Decreto 11.150/2022". Sustenta que "os descontos do contracheque do apelante não estão acima do permitido" e que "seria indispensável que o consumidor trouxesse aos autos ao menos os dados das demais pessoas que compõe seu núcleo familiar". Requer a manutenção da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 357593896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AUGUSTO CESAR DA SILVA
contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá no bojo da ação de repactuação de dívidas bancárias com suporte na Lei Federal 14.181/21 movida em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e OUTROS
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC
.

Inicialmente, cumpre analisar as questões preliminares suscitadas pelos apelados em suas contrarrazões, as quais, se acolhidas, obstam o conhecimento do mérito recursal.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

O
BANCO INTER S.A.
arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal e ausência de dialeticidade. Sustenta que é pressuposto do recurso que o apelante impugne especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de violação ao dever de dialeticidade recursal. Além disso, alega ser vedado ao recorrente inovar em sede de apelação, trazendo pedidos, fundamentos ou fatos não submetidos oportunamente ao contraditório na instância de origem.

Contudo, a análise das razões recursais demonstra que o apelante atacou diretamente os fundamentos da sentença recorrida, especificamente a questão do abandono da causa e a alegada contagem equivocada do prazo. O recurso apresenta fundamentação suficiente para permitir o contraditório e a ampla defesa, não se verificando ausência de dialeticidade que impeça seu conhecimento.

Quanto à alegada inovação recursal, verifica-se que os argumentos apresentados pelo apelante decorrem diretamente da matéria debatida nos autos, não constituindo inovação vedada pelo ordenamento processual. As questões relativas ao superendividamento e à aplicação da Lei no 14.181/2021 foram objeto da demanda originária, sendo legítima sua discussão em sede recursal.

Assim,
rejeito
as preliminares arguidas, determinando o prosseguimento da análise meritória do recurso.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, a análise do presente recurso impõe o exame da questão processual que fundamentou a extinção do feito, qual seja, a alegada inércia da parte autora em cumprir determinação judicial para apresentação de plano de pagamento adequado.

Conforme documentado nos autos, o magistrado de primeiro grau determinou que a parte autora apresentasse, no prazo de 30 dias, novo plano de pagamento detalhado e individualizado, com especificação do mínimo existencial, índices de correção, quantidade de parcelas e evolução mensal das propostas (id. 355205466).

A intimação foi regularmente processada tanto pelo sistema eletrônico quanto pelo Diário da Justiça Eletrônico, em observância ao disposto no parágrafo primeiro do artigo 485 do Código de Processo Civil.

O apelante alega que houve equívoco na contagem do prazo, sustentando que o prazo de 30 dias finalizaria em 21 de outubro de 2025, quando na verdade o sistema computou corretamente até
1o de outubro de 2025
.

Contudo, a análise detida dos elementos constantes dos autos revela que, conforme certidão de
2 de outubro de 2025
, o consumidor não se manifestou no prazo legal estabelecido, configurando-se efetivamente o abandono da causa.

A extinção do processo por abandono da causa configura medida que pressupõe a demonstração inequívoca da inércia da parte em promover os atos necessários ao regular andamento do feito. No caso em exame, verifica-se que a parte autora foi devidamente intimada para sanar as deficiências apontadas em seu plano de pagamento, tendo sido oportunizada a correção das falhas identificadas pelo juízo no prazo de 30 dias, que transcorreu até 1o de outubro de 2025.

Contudo, apenas apresentou a manifestação de id. (id.355205476), no qual confessa o decurso de prazo em 01/10/2025.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona
em afirmar que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2411754 MS 2023/0238362-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 10.22, I E II, DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO AO ART. 485, § 6o, DO CPC.
REGULAR INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA QUE DÊ ANDAMENTO AO FEITO. NÃO ATENDIMENTO. ABANDONO DA CAUSA.EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM REQUERIMENTO
DO RÉU. SÚMULA 240/STJ.INAPLICABILIDADE NO CA SO CONCRETO. MANIFESTO DESINTERESSE DO DEVEDOR NO PROSSEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 2203302 RS 2022/0280131-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração. 2. "
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC
, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947 .990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023).

De igual modo, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. INÉRCIA CONFIGURADA
. DESPROVIMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO DOS EXECUTADOS. 3. O art. 771 do CPC admite aplicação subsidiária das normas do processo de conhecimento à execução, de modo que a extinção por abandono, prevista no art. 485, III, do CPC, é cabível quando configurada inércia da exequente, desde que precedida de intimação pessoal. 4. Nos autos, restou comprovada a regular intimação da parte exequente com advertência quanto às consequências de sua inércia, sem que houvesse manifestação no prazo legal.5. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a possibilidade de extinção da execução por abandono da causa. 6. Quanto ao recurso dos executados, constatada a ausência de preparo e a inércia frente à intimação para comprovação da hipossuficiência, impõe-se o reconhecimento da deserção e, por conseguinte, o não conhecimento do apelo. 7. Inaplicável a majoração dos honorários recursais, tendo em vista a ausência de arbitramento na decisão de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Tese de julgamento:
A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, é admissível na execução de título extrajudicial, desde que precedida de intimação pessoal da parte exequente, sendo desnecessário requerimento da parte executada quando ausente embargos.
(N.U 0000411-52.2018.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025 – grifo nosso)

́
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO
– PROCESSO PARALISADO - INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INÉRCIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO–
ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, §1o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. É legítima a extinção do processo, por abandono, quando, embora intimada pessoalmente, a parte deixa de praticar os atos necessários para o andamento do processo. (N.U 0007809-63.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR POR MEIO ELETRÔNICO. PROCESSO ELETRÔNICO (PJE). VALIDADE DA INTIMAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 485, III, CPC À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A intimação pessoal do autor por meio eletrônico, no âmbito do processo eletrônico (PJe), é válida para fins do art. 485, §1o, do CPC, desde que a parte esteja previamente cadastrada no sistema. 2. É possível aplicar o art. 485, III, do CPC às ações de execução, quando caracterizada a inércia do exequente devidamente intimado, não havendo vedação legal expressa à extinção nesses casos. 3. A ausência de manifestação do autor, mesmo após intimação pessoal válida, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1o; 270; 272, §5o; 485, III e §1o; 921, III; 924; Lei 11.419/06, arts. 5o, §6o, e 9o; Portaria-Conjunta TJMT n. 291/2020-PRES/CGJ, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1505230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01.06.2020; TJMT, RAC n. 1018670-31.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021; TJMT, RAC n. 1005355-33.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 27.07.2021. (N.U 1022546-86.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 – destaquei)

Contrariamente ao alegado pelo apelante, o prazo de 30 dias para manifestação foi corretamente respeitado pelo Juízo do primeiro grau, encerrando-se em 1o de outubro de 2025, e não em 21 de outubro de 2025 como sustentado nas razões recursais. A certidão lavrada em
2 de outubro de 2025
atesta de forma categórica que o prazo transcorreu sem qualquer manifestação da parte interessada.

O princípio da cooperação processual impõe às partes o dever de colaborar para a obtenção de decisão justa e efetiva, o que inclui o cumprimento tempestivo das determinações judiciais. A alegação de equívoco na contagem de prazo não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, verificando-se que a intimação foi regularmente processada e que o prazo transcorreu sem o cumprimento da determinação judicial.

Ainda que se superasse a questão processual, o exame do mérito da pretensão recursal revela a inadequação da aplicação da Lei no 14.181/2021 ao caso concreto. A legislação que instituiu o tratamento do superendividamento estabelece requisitos objetivos e subjetivos específicos para sua incidência, não constituindo mecanismo genérico de revisão contratual.

O conceito de superendividamento pressupõe a impossibilidade manifesta do consumidor pessoa natural, de boa-fé, de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. A caracterização dessa situação demanda demonstração robusta e específica, não bastando alegações genéricas de dificuldades financeiras.

O Decreto no 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto no 11.567/2023, estabeleceu parâmetros objetivos para aferição do mínimo existencial, fixando-o em R$ 600,00 mensais.

No que se refere à inclusão dos empréstimos consignados no procedimento de repactuação, o argumento do apelante sobre hierarquia normativa não merece acolhida. O art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea 'h', do Decreto no 11.150/2022, ao excluir as dívidas de crédito consignado da aferição do mínimo existencial, não contraria a Lei no 14.181/2021, mas sim regulamenta adequadamente a matéria, reconhecendo a especialidade do regime jurídico dos empréstimos consignados (Lei no 10.820/2003). O precedente do TJ-SP citado pelo apelante não se aplica ao caso, pois trata de situação fática diversa e não vincula este Tribunal.

A aplicação da Lei no 14.181/2021 pressupõe a demonstração cabal dos requisitos estabelecidos na legislação, não bastando alegações genéricas ou planilhas de gastos que não reflitam adequadamente a situação financeira do requerente. O procedimento de repactuação de dívidas exige transparência absoluta quanto à situação patrimonial do devedor, incluindo todas as fontes de renda e a discriminação detalhada das despesas essenciais.

Conforme documentado nos autos, o apelante não logrou demonstrar de forma satisfatória o comprometimento efetivo de seu mínimo existencial, limitando-se a apresentar planilhas genéricas que não atendem aos requisitos estabelecidos na legislação. A ausência de informações sobre a composição familiar, outras fontes de renda e a destinação dos valores obtidos através dos empréstimos compromete a análise adequada da situação alegada.

A legislação do superendividamento não constitui mecanismo de proteção ao devedor contumaz ou àquele que, de forma consciente e deliberada, assume obrigações superiores à sua capacidade de pagamento. A proteção legal destina-se ao consumidor de boa-fé que, em razão de circunstâncias supervenientes ou imprevisíveis, encontra-se impossibilitado de honrar seus compromissos sem comprometer sua subsistência digna.

O procedimento adotado pelo juízo de primeiro grau observou rigorosamente as disposições legais aplicáveis, tendo sido oportunizada à parte autora a correção das deficiências identificadas em sua petição inicial e nos documentos apresentados. A intimação para apresentação de plano de pagamento adequado constituiu medida necessária ao regular processamento da demanda, em observância aos princípios da cooperação processual e da boa-fé.

A extinção do processo por abandono da causa somente ocorreu após o transcurso do prazo de 30 dias estabelecido, que se encerrou em 1o de outubro de 2025, conforme certidão de 2 de outubro de 2025 que atesta a ausência de manifestação da parte interessada. O princípio da economia processual e da celeridade da prestação jurisdicional justifica a adoção de tal medida quando evidenciada a ausência de interesse efetivo da parte em dar prosseguimento ao feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026